Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. COLAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Os bens recebidos pelos herdeiros mediante doação em vida do autor da herança devem ser colacionados, pois constituem adiantamento da legítima. O intuito dessa medida é equilibrar as legítimas e tratar de maneira equânime os herdeiros, nos termos dos artigos 544 e 2.002 do Código Civil.
3. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança (CC, art. 544).
4. A menção expressa na escritura pública que a doação seguiu o art. 544 do Código Civil demonstra a autonomia da vontade do doador em observar o dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.